Tribunal: STF
Processo: ARE 1467238
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso extraordinário foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.DA ANÁLISE DA PROVA ORAL REALIZADA PELO JUÍZO DA ORIGEM, VERIFICA-SE A AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A INDICAREM APERCEPÇÃO “EX ANTE” DO COMETIMENTO DE DELITO PARA A BUSCA PESSOAL. NÃO DEMONSTRADA A SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO APTA A AUTORIZAR A EXCEPCIONALIDADE DA BUSCA PESSOAL. PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL PREVISTA NO ARTIGO 5º, INCISO X, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVIOLABILIDADE DA INTIMIDADE. EMBORA O LOCAL FOSSE CONHECIDO COMO PONTO DE TRAFICÂNCIA, NÃO HOUVE VISUALIZAÇÃO DO COMÉRCIO, TAMPOUCO ABORDADOS USUÁRIOS NO LOCAL. RÉU SUPOSTAMENTE ABORDADO PORQUE ESTARIA EM UMA ESQUINA E TERIA SE MOVIMENTADO AO VISUALIZAR A GUARNIÇÃO POLICIAL, SENDO QUE NA REGIÃO HAVERIA O TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A INDICAR AS FUNDADAS SUSPEITAS PARA A BUSCA PESSOAL. ADEMAIS, APREENDIDOS 9,50 GRAMAS DE CRACK. QUANTIDADETOTAL DE ENTORPECENTES QUE SERIA COMPATÍVEL ATÉ MESMO AO CONSUMO PRÓPRIO.RECURSO DEFENSIVO PROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, X e 144, § 5º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente